Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-79.2011.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000073-79.2011.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
EDINA CLAUDIA CARNEIRO MONTEIRO

APELADO: LUIZ ALMEIDA PINHEIRO

Advogado(s)
:
DENIS RODRIGUES DA SILVA, TIAGO RAMOS MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO. LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR, EM DECORRÊNCIA DO DESABAMENTO DE CORETO LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL EM REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000073-79.2011.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE
e como Apelado
LUIZ ALMEIDA PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos acima lançados.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator